Tribunal: TJPA
Processo: 0808713-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808713-03.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DIOCLECIO BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM AÇÃO DE CONTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO DE LIMINAR - IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIMINAR DEFERIDA - POSSIBILIDADE - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO COLETIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - No caso de constituição de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão de energia elétrica, não há como afastar a imissão da posse, se preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que o direito de propriedade não é intocável, além de que há de ser considerado o interesse público (coletivo), bem como, o tempo contratado para o término da obra, residindo aí o
periculum in mora
.

2 – Na hipótese em julgamento, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, entendo que a imissão provisória na posse, por parte da ora agravada, não pode ser prejudicada pela dúvida sobre a propriedade do imóvel.

3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito
suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE CONTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO DE LIMINAR interposta pela empresa privada CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (Processo Nº 0801195-14.2019.8.14.0015), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para conceder a imissão provisória na posse dos bens imóveis descritos na exordial.

O agravante alega sua ilegitimidade passiva, haja vista que a linha de transmissão irá passar, na verdade, pela propriedade da empresa B. F. Campos dos Santos ME, e não do agravante e, a servidão administrativa pleiteada é perpétua e causará danos imensuráveis e vitalícios ao verdadeiro proprietário do imóvel rural, que nem figura no polo passivo na ação originária. Assim, a decisão interlocutória além de causar prejuízos irreversíveis ao proprietário do imóvel, viola os princípios constitucionais da

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão atacada.

Após a devida redistribuição eletrônica coube a minha relatoria do feito e, nessa condição, proferi o despacho de Id. n. 2367832, me reservando para apreciar o pedido de liminar após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. n. 2465046 - págs. 01/06).

Em decisão interlocutória de ID nº 2547517 – págs. 01/02, indefi o pedido de efeito suspensivo.

O Parquet de 2º Grau, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id. n. 2742745 – págs. 01/05).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consabido que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, embora não exija a comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é necessária a comprovação da probabilidade do direito almejado.

O cerne da questão gira em torno do deferimento pelo juízo
a quo
do pedido de imissão provisória na posse dos bens descritos na inicial para os projetos de expansão e melhoria da rede de distribuição de energia elétrica da linha de transmissão de 138KV derivação – modelo Terra Alta, conforme o trecho abaixo transcrito do decisum:

“(...) Diante desses fatos e, tendo havido alegação de urgência por parte do requerente,
defiro o depósito da quantia ofertada, nos termos do art. 15, do Decreto Lei nº 3.365/41, em conta vinculada ao Poder Judiciário do Estado do Pará, observado em tudo as regras e procedimentos expedidos pela Administração Superior do TJE/PA.

Feito o depósito em juízo
,
defiro a imissão provisória na posse nos bens imóveis descritos na exordial, que se dará independentemente da perfeição do ato citatório.

Determino que a parte requerida se abstenha de impedir o trabalho e as obras da autora no imóvel, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela parte requerente.

Determino que a imissão provisória na posse seja, se for o caso, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (art. 15 § 4º, Decreto Lei 3.365/31).

Registre-se que somente após comprovado o depósito em juízo do valor prévio da indenização, será expedido o devido Mandado de Imissão na Posse em favor da autora”
.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão da tutela provisória é necessário preenchimento de dois requisitos: a) verossimilhança das alegações; b) perigo na demora (art. 300 do CPC).

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pelo agravante e os elementos probatórios constantes nos autos,
não
vislumbro na presente demanda elementos suficientemente aptos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo recursal, ora pleiteado, senão vejamos:

Primeiramente, mister ressaltar que a obra foi declarada como de utilidade pública pela Resolução Autorizativa, nº 7.069 de 5 de junho de 2018 e, as referidas Linhas de Transmissão – LT são justamente os condutores que levam a energia elétrica às residências, às fábricas, às escolas e aos hospitais, entre outros consumidores, de sorte que são imprescindíveis ao fornecimento de energia, revestindo-se de
relevante interesse público.

Nesse sentido, verifico que o agravante, ao negar a passagem da Linha de Transmissão na faixa de servidão de sua propriedade, traz questões que, indubitavelmente, atrasariam o andamento dessa obra de expansão e a melhoria do serviço de transmissão de energia elétrica poderá beneficiar a vida de milhares de pessoas e famílias nos municípios envolvidos, assim como, poderá beneficiar o desenvolvimento econômico do Estado do Pará, alcançado residências e atividades econômicas.

A servidão administrativa, nas lições de HELY LOPES MEIRELLES, é "
o ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário
" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 688).

Ressalto que, na hipótese em julgamento, a servidão administrativa postulada pela ora agravada está baseada no
interesse público
que envolve o projeto e, ainda, no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que constitui o suporte jurídico primário para a concessão da servidão administrativa, nos termos da jurisprudência pátria.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos de julgados:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PASSAGEM DE GASODUTO DA PETROBRÁS DE INTERESSE PÚBLICO - Controvérsia relacionada à servidão administrativa de passagem de gasoduto da empresa pública autora, consubstanciada em interesse público, e que possibilita a intervenção do estado na propriedade, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular – As ações de apossamento administrativo estão compreendidas na competência da Seção de Direito Público compreendida entre as 1ª e 13ª Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Resolução nº 623/2013 do TJ/SP, art. 3º, inc. I.7 – Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 00014456920088260488 SP 0001445-69.2008.8.26.0488, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 30/05/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)

A instituição da servidão administrativa é ato autônomo e discricionário do Poder Público, em prol do interesse público que tem supremacia sobre o interesse privado.
(TJMG – Apelação Cível nº 1.0133.08.043108-2/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, Publicação: 24/08/2018).

Ad argumentadum
, sobre a sustentada questão da ilegitimidade passiva, o agravante apenas colaciona aos presentes autos, a escritura de compra e venda do imóvel objeto da demanda, onde figuram como partes, o ora agravante e uma empresa, quando deveria ter comprovado o quadro societário da empresa e não o fez.

Assim sendo, entendo que a decisão do juízo de 1º grau está em perfeita concordância com os ditames da legislação processual vigente, vez que, o magistrado determinou a imissão da posse do imóvel levando em consideração a utilidade pública da faixa de servidão, tendo a empresa agravada garantido o juízo com depósito dos valores a título de indenização em clara observação ao art. 489, II do CPC.

Por outro lado, a matéria levantada exige dilação probatória o que é incabível na via eleita.

Nesse contexto, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, entendo que a imissão provisória na posse, por parte da agravada, não pode ser prejudicada pela dúvida sobre a propriedade do imóvel, assim como, há julgados, na jurisprudência pátria, entendendo que a imissão provisória na posse não pode aguardar, inclusive, a definição do valor da indenização devida.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, 23/08/2021